Tribunal: TCU
Processo: 008.815/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) em favor de Nadedja Fernandes Cavalcante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) em favor de Nadedja Fernandes Cavalcante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Nadedja Fernandes Cavalcante (à Peça 3 sob o n.o 118958/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida continuidade na destacada percepção da referida vantagem como "complementação salarial" sem a necessária absorção dessa parcela, contudo, pelas subsequentes modificações legais na estrutura remuneratória; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em função da indevida continuidade na destacada percepção da referida vantagem como "complementação salarial" sem a necessária absorção da parcela, contudo, pelas subsequentes modificações legais na estrutura remuneratória, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato para a aludida aposentadoria indicada pelo item 9.1 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.